Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-47.2001.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000049-47.2001.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA APELADO: WELLIGTON PEREIRA LEAL Advogado(s):JOSE VICENTE PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEI Nº 13.340/2016. ART. 10, II. ART. 921 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em execução fundada em cédula rural hipotecária, no qual se reconheceu a prescrição intercorrente. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 10, II, da Lei nº 13.340/2016 e do art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC, sustentando inexistirem os requisitos da prescrição intercorrente e requerendo efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 10, II, da Lei nº 13.340/2016 e do art. 921 do CPC, bem como quanto aos requisitos da prescrição intercorrente em execução de cédula rural hipotecária. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada o regime jurídico da prescrição intercorrente, incluindo o termo inicial e o cômputo do prazo previsto no art. 921 do CPC. A aplicação da suspensão prevista no art. 921 do CPC implica o início do prazo prescricional após o término do período legal de suspensão, independentemente de nova provocação judicial. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula rural é trienal, nos termos da legislação de regência e da Súmula nº 150 do STF. A alegação de omissão quanto ao art. 10, II, da Lei nº 13.340/2016 não configura vício, mas inconformismo com a fundamentação adotada, não sendo cabível sua rediscussão em embargos de declaração. A existência de bem hipotecado não impede, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia processual e o decurso do prazo legal. O acórdão contém fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000049-47.2001.8.05.0113, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargada WELLIGTON PEREIRA LEAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO